Tribunal: TJDFT
Processo: 0751931-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0751931-15.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HERP SAUDE E ESTETICA LTDA RECORRIDO: BARBARA BICALHO GOMES DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais). No caso, a recorrente interpôs recurso inominado em 24/07/23, com pedido de de gratuidade de justiça, mas em 18/08/23, antes da apreciação do pedido, efetuou o pagamento do preparo e das custas processuais, ato incompatível com a concessão do benefício. Nesse contexto, incide a preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do pedido de gratuidade e implica no reconhecimento da deserção do recurso interposto, visto que comprovado o pagamento das verbas recursais após o decurso do prazo regimental. No mesmo sentido: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO ARGUIDA PELA PARTE RECORRENTE: INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). NÃO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS NO PRAZO LEGAL. EXTEMPORÂNEA E INCOMPLETA JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO DESACOMPANHADAS DAS RESPECTIVAS GUIAS. PREJUDICADO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos declaratórios opostos pela recorrente, sob alegação de omissão da decisão colegiada revista, consistente na não apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita e na ausência de concessão do prazo previsto no § 7° do art. 99 do CPC. II. Ausente a alegada omissão da decisão revista, a qual foi prolatada em absoluta consonância à legislação de regência (Lei 9.099/95). III. Com efeito, nos exatos termos do art. 54 da Lei 9.099/95 (nosso realce), o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. V. No caso concreto, conforme consignado no item VI da ementa originária, Instado a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência, pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferisse, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção (decisão publicada no DJe em 7.5.2022), quedou-se inerte no prazo legal, o que, por si só, culminaria no reconhecimento da deserção do apelo.VI. E a juntada intempestiva e incompleta dos comprovantes de recolhimento (sem as respectivas guias a permitir a verificação da vinculação ao processo), a par de não suprir o pressuposto de admissibilidade, prejudica o pedido de assistência judiciária gratuita, em face da preclusão lógica. VII. No mais, conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art.1.007do CPC. VIII. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (item VII da ementa revista). IX. Rejeitados os embargos declaratórios.(Acórdão 1439585, 07139389620218070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base nos artigos 11, XIII, c/c 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso, por força da deserção. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.